Tribunal: STF
Processo: HC 58987
Classe: HC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO A JUSTIFICA A ALEGAÇÃO DE MAU PASSADO SOCIAL, SEM QUALQUER
REFLEXO NA PROTEÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL OU NA DA APLICAÇÃO FINAL
DA SENTENÇA, MORMENTE SE O RÉU VEM ACATANDO AS INTIMAÇÕES E
APRESENTANDO-SE PARA OS ATOS PROCESSUAIS.
NO ATUAL DIREITO DE PROCESSO, A REGRA E A LIBERDADE DO RÉU NO CURSO
DE PROCESSO E A EXCEÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SOMENTE SE JUSTIFICA NOS
TRES CASOS DEFINIDOS EXPRESSAMENTE NA LEI.
"HABEAS CORPUS" QUE SE CONCEDE PARA REVOGAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.